Tribunal: TJMT
Processo: 1025731-03.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025731-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), LUIZ ANDRADE JORGE - CPF: 838.920.281-68 (AGRAVANTE), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR
DEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU –
EFEITO ATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, uma vez que, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a contituição em mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

Este entendimento se amolda ao caso sob exame, eis que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido pelo Agravante (ID. 41728845 – Pág. 2), bem como foi promovido o protesto de título com intimação por edital (ID. 41727838 – autos principais) na Comarca de domicílio do devedor (Cuiabá/MT), evidenciando a sua constituição em mora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1025731
-03.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LUIZ ANDRADE JORGE
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
não foi comprovada a constituição do devedor em mora, nos moldes estabelecidos no § 2.º, do art. 2.º, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular n.º 72 do STJ.

Ressalta que a notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço foi devolvida ao remetente com a seguinte informação: “não existe o número”.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito ativo ao Instrumental.

Contrarrazões apresentadas no ID 79306451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LUIZ ANDRADE JORGE
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo
Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.º 1050411-26.2020.8.11.0041, deferiu a medida liminar pleiteada pelo
BANCO GMAC S.A.
e, de conseguinte, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel objeto da garantia fiduciária.

Em suas razões recursais,
o Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão não estão presentes, haja vista que não foi comprovada a constituição do devedor em mora, nos moldes estabelecidos no § 2.º, do art. 2.º, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular n.º 72 do STJ.

Afirmou que a notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço foi devolvida ao remetente com a seguinte informação: “não existe o número”.

Alegou que a decisão, além de ferir a legislação vigente, gera para ele risco de dano grave e de difícil reparação.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a fim de que o veículo apreendido lhe fosse restituído.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

No caso dos auto, é consabido que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69.

De regra, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação extrajudicial, que será considerada válida se entregue no endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, ou pelo protesto do título.

Em resumo, a norma vigente, em conjunto com o
Verbete Sumular 72 do STJ
, estabelecem que a comprovação da constituição do devedor em mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.

De outro lado, sabe-se que a mora
ex re
independe de notificação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido pelo Agravante (ID. 41728845 – Pág. 2),e a entrega não ocorreu pelo motivo; "não existe o número", ou seja, motivo, em tese, atribuível ao Recorrente.

Demais disso, nesse instrumental o Agravante não comprova que não está em mora e tampouco que tem intenção de efetuar a purgação, fatores que afastam a plausibilidade do direito de reaver, desde logo, o veículo apreendido.

De igual modo, não há demonstração de urgência ou perigo de dano irreversível enquanto se aguarda o exame do mérito recursal.

Ausentes, pois, os requisitos,
indefiro o pedido de efeito ativo.

Insatisfeito com o resultado, o Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual
ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que o Banco Agravado não comprovou a mora do Agravante.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, uma vez que, o entendimento jurisprudencial é pacífico
no sentido de que
o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

O referido entendimento se amolda ao caso sob exame, eis que
a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido pelo Agravante (ID. 41728845 – Pág. 2), bem como foi promovi
do o protesto de título com intimação por edital (ID. 41727838 – autos principais) na Comarca de domicílio do devedor (Cuiabá/MT), evidenciando a sua constituição em mora.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, uma vez que a liminar de busca e apreensão foi deferida em 06/11/2020, bem como não há qualquer documento que demonstre a imprescindibilidade do veículo para o labor do Agravante.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021